Tribunal: TJMT
Processo: 1021705-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021705-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), FABIO MENDES MOREIRA - CPF: 009.162.631-50 (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fazenda pública. Honorários advocatícios contratuais. Destacamento no requisitório. Fracionamento da execução. Inocorrência. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que condicionou o destaque de honorários advocatícios contratuais à juntada de contrato válido, estabelecendo que, na ausência desse instrumento, o requisitório seria expedido integralmente em favor da parte exequente, sem destaque. O agravante alegou que a decisão implicaria fracionamento da execução, em afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao condicionar o destaque de honorários advocatícios contratuais à apresentação de contrato, implicaria
fracionamento da execução, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

III.
Razões de decidir

3.
O fracionamento da execução, nos termos do art. 100, § 8o, da CF/1988, implica a expedição de requisições autônomas para parcelas do mesmo crédito, o que não se verifica no caso analisado.

4.
O destaque de honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, constitui procedimento contábil que não fere a vedação constitucional, desde que haja contrato válido e não haja expedição de requisitório separado.

5.
A decisão agravada não determinou expedição autônoma de RPV ou precatório, mas apenas condicionou o destaque à apresentação de contrato, preservando a unidade do requisitório e a ordem cronológica de pagamentos.

6.
O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ (
REsp
1799616/AL) e não afronta os precedentes do STF (
AREs
1374239/RJ e 1288345/PR), que vedam apenas a expedição de requisitórios separados para honorários contratuais.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O destaque de honorários advocatícios contratuais, desde que fundado em contrato válido, não config
ura fracionamento da execução.
2. A expedição de requisitório único com identificação contábil dos honorários preserva a unidade do crédito e respeita a vedação
constitucional do art. 100, § 8o, da CF/1988.

3. É legítima a decisão que condiciona o destaque à apresentação de contrato, sem determinar expedição autônoma de RPV ou precatório para os honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1374239/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.2.2023; STF, ARE no 1288345/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.6.2022; STJ,
REsp
no 1799616/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.2.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1015569-07.2022.8.11.0055, vinculado ao Mandado de Segurança Coletivo no 1000850-93.2017.8.11.0055, no qual foi reconhecido o direito de servidores públicos ao recebimento de adicional por tempo de serviço.

A irresignação recursal volta-se contra decisão (Id.
296975873
) que condicionou o destaque dos honorários advocatícios contratuais, por ocasião da expedição do requisitório, à juntada de contrato de honorários assinado pela parte exequente ou, alternativamente, de termo de adesão à
cláusula contratual celebrada entre o Sindicato e o patrono. Ficou consignado, ainda, que a ausência de tais documentos implicaria a expedição do precatório ou da RPV sem qualquer destaque relativo a honorários contratuais.

O Município agravante sustenta, em síntese, que a medida configuraria fracionamento indevido do crédito, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal, na medida em que possibilitaria a expedição autônoma de RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Alega que a decisão combatida destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de pagamento de honorários contratuais por meio de requisição em separado do crédito principal.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de se vedar o fracionamento do crédito com expedição de RPV em separado para os honorários contratuais.

A tutela recursal foi indeferida
(Id. 297981876)
.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção do decisum. Argumenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, com respaldo no art. 85, §14, do CPC e na Súmula Vinculante no 47 do STF. Ressalta que, uma vez juntado aos autos o contrato de honorários firmado pelo sindicato
,
legitimado para representar a categoria na demanda coletiva, mostra-se legítima a requisição autônoma para pagamento da verba honorária, não havendo falar em fracionamento do crédito, pois se trata de titularidades distintas (credor principal e advogado).

Colaciona precedentes do STF, STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhecendo a possibilidade de expedição de RPV para honorários contratuais. Aduz, ainda, que, sem a atuação do sindicato, sequer haveria título judicial a ser executado, razão pela qual os servidores devem se submeter à cláusula contratual estipulada pela entidade.

Ao final, requer o não provimento do recurso.

O Ministério Público, em seu parecer, entendeu não haver interesse do órgão a ensejar intervenção recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento versa sobre a controvérsia acerca da possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais para pagamento autônomo pela Fazenda Pú
blica, mediante expedição de RPV ou precatório separado do crédito principal.

O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau teria determinado a expedição autônoma de RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais, configurando fracionamento vedado pelo art. 100, §

8o, da Constituição Federal.

Contudo, análise atenta da decisão agravada revela que não houve qualquer determinação de fracionamento ou expedição de requisitório separado para honorários contratuais. O que efetivamente ocorreu foi algo completamente diverso e juridicamente adequado.

A decisão agravada condicionou apenas o
“
destaque
”
dos honorários contratuais à apresentação de contrato válido assinado pela parte exequente, estabelecendo que, na ausência de tal instrumento, a RPV ou precatório seria expedido sem qualquer destaque de honorários advocatícios contratuais.

Conforme expressamente consignado na decisão de primeiro grau
(Id. 296975873)
: "
Ultrapassado o prazo sem a juntada de qualquer dos instrumentos citados acima, EXPEÇA-SE a RPV e/ou precatório do crédito principal sem qualquer destaque de honorários advocatícios contratuais
."

Esta determinação preserva integralmente a vedação constitucional ao fracionamento, assegurando que eventual RPV ou precatório seja expedido pelo valor integral do crédito da
parte exequente, cabendo a ela
promover o repasse ao advogado nos moldes contratualmente ajustados
.

É essencial distinguir o destaque de honorários contratuais do fracionamento de execução. São institutos jurídicos completamente diversos:

O fracionamento consiste na divisão do crédito exequendo para expedição de requisitórios autônomos, o que efetivamente violaria o art. 100,
§

8o, da Constituição Federal. Este comportamento é vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

§ 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).

O destaque, por sua vez, constitui mera identificação contábil dentro do mesmo requisitório, permitindo que a Fazenda Pública efetue o pagamento integral do crédito, cabendo
à Central de Precatórios ou ao Juízo que efetuará o pagamento fazer o repasse devido à
exequente
e ao advogado.

O destaque de honorários contratuais, quando há contrato válido, é procedimento amplamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores. O próprio Estatuto da OAB prevê esta possibilidade no art. 22, §

4o, da Lei no 8.906/1994.

“§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os
pagou.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1799616/AL, estabeleceu que "
ainda que seja ampla a legitimação
extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994
".

Não há qualquer violação ao art. 100, §

8o, da Constituição Federal na decisão agravada. A vedação constitucional dirige-se ao fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para expedição de requisitórios separados, o que não ocorreu no caso em análise.

A decisão preserva a integridade do crédito da parte exequente, determinando a expedição de requisitório único pelo valor total da condenação. O eventual destaque de honorários contratuais, condicionado à apresentação de contrato válido, não configura fracionamento, mas mera especificação contábil que facilita o cumprimento das obrigações contratuais privadas.

É certo que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a impossibilidade de expedição de RPV ou precatório autônomo para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal. Nos julgamentos dos
AREs
1374239/RJ e 1288345/PR, a Corte reafirmou que a Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais e vedou a expedição de requisitórios separados.

Contudo, tais precedentes referem-se especificamente ao fracionamento da execução com expedição de requisitórios autônomos, situação que não se verifica nos presentes autos. A decisão agravada não
determinou a expedição de RPV separada, mas condicionou o destaque à apresentação de contrato válido, preservando a unidade do requisitório.

A decisão agravada garante a regularidade do procedimento sem prejuízo ao profissional da advocacia, que poderá receber os valores contratados diretamente de seu cliente. Este modelo preserva tanto a vedação constitucional ao fracionamento quanto os direitos contratuais legitimamente estabelecidos.

Não há indicativos de fracionamento da execução, pagamento indevido ou quebra da ordem cronológica de expedição do precatório. O que se tem é justamente a preservação da regularidade do processo executivo e da ordem constitucional de pagamentos pela Fazenda Pública.

Em uma, o
pleito do agravante não merece acolhimento. A decisão agravada não autorizou fracionamento de execução nem determinou expedição de RPV autônoma para honorários contratuais. Limitou-se a condicionar o destaque de honorários contratuais à apresentação de contrato válido, preservando integralmente a vedação constitucional e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Repita-se, o
destaque de honorários contratuais, quando há contrato válido, é procedimento legal e não se confunde com o fracionamento vedado constitucionalmente. A decisão está em consonância com o art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025